Tribunal: TJSP
Processo: 0020615-24.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Agravo em execução penal – Indulto – Decreto Presidencial 9.246/17 – Não concessão – Recurso defensivo – Provimento – Requisito objetivo preenchido – Novo crime praticado fora do período aquisitivo – Precedentes – Requisitos legais estritamente previstos no Decreto Presidencial – Condições preenchidas – Extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inc. II, 3a figura, CP – Recurso provido.